Tribunal: TJES
Processo: 0010605-86.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010605-86.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIACAO PRAIA SOL LTDA
APELADO: MAUD JAGER BOURGUIGNON ESTEVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010605-86.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO PRAIA SOL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: KARINA GARDIOLI COSTA - ES23964-A, FABIOLA FURTADO MAGALHAES - ES7895-A
APELADO: MAUD JAGER BOURGUIGNON ESTEVES

Advogado do(a) APELADO: GIULLIANDREI DA SILVA TAVARES DE LIRA - ES14475

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento de pensionamento indenizatório vitalício, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Irresignada, a requerida Viacao Praia Sol Ltda

interpôs o presente recurso sustentando: i) ocorrência de prescrição da pretensão autoral; ii) inexistência de dano material a demandar pensionamento vitalício; iii) inexistência de prova do dano moral supostamente sofrido, que comportaria minoração.

De início destaco, acerca da prejudicial de mérito de prescrição, que a questão fora rechaçada anteriormente pelo juízo originário no pronunciamento datado de 10/09/2009, constante às fls. 34/35, e confirmada a rejeição da prejudicial em 31/08/2010 (fl. 40/41), desta feita, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau, não se revela possível sua análise eis que preclusa a questão.

Feita essa ressalva, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O cerne da questão se restringe à análise da existência ou não de responsabilidade civil da Requerida pelo acidente sofrido pela autora no ônibus coletivo por ela operado.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Vê-se que restou fartamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e da responsabilidade civil da empresa requerida pelo ato praticado por seu empregado, na condução do veículo coletivo. A conduta negligente do motorista em fechar a porta do coletivo antes de se certificar do completo desembarque da passageira, prendendo-lhe a mão e vindo a arrastá-la, relaciona-se com os danos físicos e extrapatrimoniais por ela narrados.

Quanto à limitação física, assim consignou o expert:

[...] conclui que existe nexo entre o trauma no punho direito e a fratura de cabeça de rádio e também da lesão do nervo ulnar, já que o traumatismo da porta pega os dois lados do punho, fato este que resultou em limitação funcional parcial da mão direita, com presença de 'mão em garra', dificultando de forma definitiva os movimentos do dedo anular e mínimo direito, assim como movimentos decorrentes da presença de estímulo do nervo ulnar, como abdução e adução de dedos da mão (lateralizar os dedos).” (fls. 163)

Desta feita, faz jus a autora ao recebimento de pensionamento desde a data do evento danoso, eis que comprovada a limitação funcional decorrente, sendo adequado o valor adotado pelo juízo originário de um salário-mínimo, por inexistir demonstração de exercício de atividade laborativa.

Quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados e a dor experimentada pela parte autora são capazes de ensejar abalo extrapatrimonial a ser indenizado, notadamente por se tratar de pessoa idosa.

Para fixação do valor, deve-se observar a extensão do dano, suas repercussões e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste ponto, reputo que a quantia fixada pelo juízo originário em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela adequado e justo considerando as nuances da causa, já destacadas.

Assim, não obstante o esforço do recorrente, resta flagrante nos autos os requisitos legais para a sua responsabilização, notadamente o ato ilícito, o dano e o nexo causal, mostrando-se, ainda, razoável e proporcional os valores fixados.

Por fim, cuidando-se de matéria cognoscível de ofício, a sentença merece reforma para determinar que sobre cada uma das parcelas da pensão mensal vitalícia deve incidir correção pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros pela SELIC a partir da citação. Na indenização por danos morais deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada em qualquer hipótese sua cumulação com correção monetária.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
De ofício, reformo a sentença para determinar que sobre cada uma das parcelas da pensão mensal vitalícia deve incidir correção pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros pela SELIC a partir da citação e, na indenização por danos morais deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada em qualquer hipótese sua cumulação com correção monetária.

Deixo de majorar os honorários eis que já fixados em patamar máximo na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL E CORPORAL. LIMITAÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA. PENSIONAMENTO MENSAL ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Restou fartamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e da responsabilidade civil da empresa requerida pelo ato praticado por seu empregado, na condução do veículo coletivo.
2.
Faz jus a autora ao recebimento de pensionamento desde a data do evento danoso, eis que comprovada a limitação funcional decorrente, sendo adequado o valor adotado pelo juízo originário de um salário-mínimo.
3.
Quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados e a dor experimentada pela parte autora são capazes de ensejar abalo extrapatrimonial a ser indenizado, notadamente por se tratar de pessoa idosa, sendo que a quantia fixada pelo juízo originário em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela adequada e justa considerando as nuances da causa.
4.
De ofício, reformo a sentença para determinar que sobre cada uma das parcelas da pensão mensal vitalícia deve incidir correção pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros pela SELIC a partir da citação e, na indenização por danos morais deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada em qualquer hipótese sua cumulação com correção monetária.
5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.